Tribunal: STF
Processo: RHC 190379
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado do Amapá impetrou, no Tribunal de Justiça, o habeas corpus coletivo nº 0001466-73.2020.8.03.0000, objetivando a colocação, em prisão domiciliar, de todos os presos que, estando no regime semiaberto, cumprem pena em unidade destinada ao fechado, mantida pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá – IAPEN. A Relatora não acolheu o pedido de implemento de liminar.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 581.078/AP, formalizado contra pronunciamento que implicou o indeferimento da medida acauteladora. A Quinta Turma desproveu agravo interno.
    A Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal decorrente do cumprimento de pena em local adequado a regime mais gravoso. Reporta-se ao decidido, pela Segunda Turma do Supremo, na impetração de nº 143.641, relator ministro Ricardo Lewandowski, no que admitido habeas coletivo. Diz inobservados o princípio da dignidade da pessoa humana – artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal – e o verbete vinculante nº 56 da Súmula. Aduz violados os artigos 33, § 1º, alínea “b”, do Código Penal, e 91 e 112 da Lei de Execução Penal. Sustenta viável o reconhecimento do direito à custódia domiciliar, aludindo à crise sanitária que assola o País e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado, ao Tribunal de Justiça, o exame do mérito do habeas corpus nº 0001466-73.2020.8.03.0000. Pretende a expedição de ofício ao Diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá para que forneça lista atualizada dos presos em regime semiaberto. Busca, alfim, o recolhimento domiciliar dos pacientes.
    2. O habeas corpus é ação constitucional voltada a preservar a liberdade de ir e vir – inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator